Tribunal: TCU
Processo: 022.683/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda de conversão de representação acerca de possíveis irregularidades em contratação que teve por objeto serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos da zona portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades referentes à contratação, pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos da zona portuária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do sr. Guilherme Carvalho de Souza, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do sr. Alexandre de Carvalho Leal Neto, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Operação Resgate Transportes Ltda., condenando-a ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data do Pagamento Valor do débito (R$) 4/5/2016 8.817,37 16/6/2016 13.177,74 23/6/2016 13.922,18 11/7/2016 13.922,18 8/8/2016 13.252,18 30/8/2016 13.922,18 30/9/2016 13.922,18 17/11/2016 13.922,18 8/12/2016 13.922,18 16/12/2016 13.922,18 5/1/2017 13.922,18 20/3/2017 13.922,18 20/3/2017 13.922,18 20/4/2017 13.922,18 25/5/2017 12.065,88 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar à empresa abaixo arrolada a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Empresa Valor (R$) Operação Resgate Transportes Ltda. 28.000,00 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.9. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.